Tribunal: STJ
Processo: 1502598-76.2023.8.26.0540
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955420 - SP (2025/0204040-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP426124
AGRAVANTE
: CAROLINE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP426124
AGRAVANTE
: RODRIGO CESAR GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP426124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b3215697-68f9-4314-b59e-0b1329ce1d7e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955420 - SP (2025/0204040-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO
: CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP426124
AGRAVANTE
: CAROLINE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP426124
AGRAVANTE
: RODRIGO CESAR GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO
: CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP426124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO CUSTODIO DA
SILVA, CAROLINE MENDES DOS SANTOS e RODRIGO CESAR GONCALVES DA
SILVA contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do
agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa dos agravantes reiterou a tese
de mérito suscitada no recurso especial, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA49796990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:51
Código de Controle do Documento: ab9427b2-6ee6-411a-b333-41a7ba8874a7

Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
Caberia, então, aos agravantes, nas razões do regimental, demonstrar que,
no agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação do fundamento
tido como inatacado, o que não se verifica nas razões do agravo regimental.
Assim, mais uma vez, os agravantes inobservaram o disposto no art. 932,
III, do CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 96.229/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
22/8/2012

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 426.809/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
).
29/4/2014

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no AREsp n. 341.557/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
14/4/2014

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 186.093/RS, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
23/10/2012
Documento eletrônico VDA49796990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:51
Código de Controle do Documento: ab9427b2-6ee6-411a-b333-41a7ba8874a7

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49796990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 06:23:51
Código de Controle do Documento: ab9427b2-6ee6-411a-b333-41a7ba8874a7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.955.420 / SP
Número Registro: 2025/0204040-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15025987620238260540
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO : CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP426124
AGRAVANTE : CAROLINE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO : CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP426124
AGRAVANTE : RODRIGO CESAR GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO : CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP426124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : ADRIANO CHAVES VIEIRA - SP365970
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO CUSTODIO DA SILVA
ADVOGADO : CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP426124
AGRAVANTE : CAROLINE MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO : CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP426124
Documento eletrônico VDA50818590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: f2dbf95b-ec3c-4b3d-957c-b48d86d1df74

AGRAVANTE : RODRIGO CESAR GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO : CAROLINE RIOS SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP426124
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: f2dbf95b-ec3c-4b3d-957c-b48d86d1df74